Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737680-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROMÁRIO DA SILVA TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Desclassificação. Circunstância especial natureza da droga. 1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. 2 – Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal se as condições do flagrante – réu, abordado por policiais, em local de intenso tráfico, na posse de drogas e dinheiro, além da apreensão de mais entorpecentes, acondicionados individualmente, na residência dele –, provadas pelo depoimento do policial condutor do flagrante, em juízo, termo de apreensão de drogas, laudo toxicológico e confissão parcial do réu, na delegacia e em juízo, demonstram o tráfico de drogas. 3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (3,65g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que não deveria ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas, tendo em vista a ausência de dolo para a mercancia, e que o entorpecente encontrado é para uso próprio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “O réu, abordado por policiais após descartar porção de droga, em local de intenso tráfico, e apreensão de drogas e dinheiro em seu poder, além de substâncias embaladas individualmente, na residência dele –, provadas pelo depoimento do policial condutor do flagrante, em juízo, termo de apreensão de drogas, laudo toxicológico e confissão parcial do réu na delegacia e em juízo, demonstram o tráfico de drogas (...). A natureza e variedade das drogas (cocaína e maconha) apreendidas em poder do réu sobrepesam a reprovabilidade da conduta (...). Daí por que descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06” (ID 44441072). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027